Tribunal: STF
Processo: RHC 256927
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.51):



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, ocasião em que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em investigação que mencionava o agravante como participante do tráfico de drogas naquele local, foram localizadas porções de drogas – 103 eppendorfs, contendo 31,5g de cocaína –, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, a quantia de R$1.097,00 (mil e noventa e sete reais) em cédulas diversas, uma arma de fogo, calibre 38, bem como objetos com resquícios de cocaína. Por fim, foi apreendida uma motocicleta sem motor, com chassi suprimido, produto de furto, cuja propriedade teria sido assumida pelo réu. Tais circunstâncias, somadas à existência de diversas passagens anteriores pela prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas entre os anos de 2018 e 2021, ocasiões em que houve a imposição de quatro medidas socioeducativas (liberdade assistida e três internações), revelam seu maior envolvimento com a criminalidade e o risco ao meio social. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. É firme o entendimento na egrégia Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a prática de atos infracionais não podem ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, mas podem ser considerados para a manutenção da prisão preventiva. 6. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. 7. Agravo regimental conhecido e desprovido.”



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, sustentando-se que existência de atos infracionais pretéritos e a quantidade da droga apreendida não são fundamentos idôneos para a imposição da cautelar extrema.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



     



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



     



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



     



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    Na espécie, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC.09, p. 2-5, grifei):



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de PATRICK RICARDO BELONI DE SOUZA e de NELSON FRANCISCO BARBOSA, pela prática, em tese, dos crimes previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 180 do Código Penal, pelo primeiro, e artigo 12, da Lei nº 10.826/03. 



    Está presente hipótese de flagrante delito, porquanto a situação fática e a conduta dos custodiado encontra-se subsumida às regras previstas pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, isso porque, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos colacionados no auto de prisão em flagrante.



    Em relação ao custodiado NELSON, homologo a fiança arbitrada pela autoridade policial. Nada a deliberar, portanto, em relação à prisão cautelar, posto que já se encontra em liberdade (fls. 109).



    No tocante ao autuado PATRICK, verifica-se que há provas de materialidade (boletim de ocorrência fls. 13/21, auto de exibição e apreensão fls.24/26 e laudo pericial fls. 28/30) e indícios suficientes de autoria da infração penal para, no juízo preliminar e imediato que compete à Autoridade Policial, justificar a lavratura do auto de prisão em flagrante. 



    Outrossim, as demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente observadas, em especial a expedição de nota de culpa (fls. 10), sendo respeitados, ainda, os direitos individuais e as garantias fundamentais previstas no art. 5° da Constituição Federal (fls. 35/36).



    Assim, porquanto o auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbra qualquer mácula ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão. Observo que as drogas foram encontradas na residência objeto de mandado, sendo os demais objetos apreendidos em lote desabitado, não se tratando assim de residência. 



    No mais, o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    As circunstâncias de apreensão de drogas em quantidade significativa, armazenada para a comercialização afastam, ao menos em princípio, a condição do investigado de mero usuário.



    Assim, se mostra descabida, à hipótese dos autos, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública, que necessita da adoção de medidas preventivas mais enérgicas.



    Vale pontuar que, em que pese a primariedade técnica, o indiciado ostenta inúmeras passagens perante a Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais equivalentes ao crime de tráfico de drogas, inclusive com imposição de medidas socioeducativas diversas, mormente a de internação (fls. 100/101). Nos presentes autos, ele é investigado pela suposta prática de tráfico de drogas, crime que possui gravidade em concreto, o que demonstra a periculosidade da denunciado diante das circunstâncias do caso. 



    Cumpre frisar que a imputação delitiva, ora investigada, é de crime gravíssimo, equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. 



    Ademais, a custódia cautelar também se faz necessária para evitar que, caso continue solto, o investigado torne a delinquir e retornar ao mercado espúrio, ante o inegável apelo que esse comércio tem, pelo dinheiro fácil e rápido que proporciona. 



    Cediço, ademais, que, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, a prática de atos infracionais constitui elemento capaz de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 550.857/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).



    Menciono, ainda, que, conforme o entendimento da E. Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no HC n. 766.592/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. - destaquei). 



    De igual forma, a custódia é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura do autuado nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos, dificultar a instrução criminal.



    Considerando que as circunstâncias que exigem e obrigam a medida cautelar extrema da prisão preventiva se fazem presentes, é consequência lógica, contrario sensu, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para a garantia da ordem pública. Não garantem a ordem pública, isoladas ou cumulativamente, a medida cautelar diversa da prisão de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno, suspensão de função pública ou atividade ou mesmo a fiança.



    Note-se que as condições favoráveis dela, tais como ocupação lícita, residência e emprego fixo, não têm o condão de, por si sós, determinar a concessão do benefício ou garantir a revogação da prisão cautelar (no Superior Tribunal de Justiça: HC n. 132260/AC, rel. Min. FELIX FISCHER, j. 18.03.2009).



    Ante o exposto, visando resguardar a ordem pública, converto o flagrante e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado PATRICK RICARDO BELONI DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.”



    O Tribunal local, por sua vez, manteve a preventiva 



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal ou para garantir a ordem pública.



    Com efeito, a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência da Corte:



     



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVELIA DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. Na dicção do art. 366 do Código de Processo Penal, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. 3. A revelia do réu não constitui, por si só, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 4. Motivado o decreto prisional sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito, mas com a concessão, de ofício, da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.” (HC 127650, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015)



     



    “HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porquanto expedido mandado de prisão ou porque, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente. PRISÃO PREVENTIVA – POPULAÇÃO – INSEGURANÇA. A insegurança da população, presente a criminalidade, não respalda a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO. Indispensável é que a periculosidade, visando respaldar a prisão preventiva, seja assentada com base em dados individuais, não cabendo, presentes vários acusados, a articulação genérica. PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – ABANDONO. O fato de o acusado haver abandonado o distrito da culpa não leva à prisão preventiva, presente a interpretação sistemática do Código de Processo Penal – artigos 312 e 366. PRISÃO PREVENTIVA – CAMPO PROPÍCIO À APLICAÇÃO DA LEI. Encerra prisão automática, incompatível com o arcabouço normativo, aludir-se à necessidade de preparar campo à aplicação da lei penal, com isso menosprezando o princípio da não culpabilidade.” (HC 110959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/09/2013 



    Ressalto ainda que a menção a atos infracionais cometidos pelo paciente não conduz à automática conclusão acerca da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.” (HC 192742 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada em considerações genéricas sobre o delito ou em mera alusão a ato infracional pretérito sem elucidar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do agente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 249929 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09.04.2025)



    Cumpre consignar que, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, a existência de atos infracionais pretéritos, por si só, não afastam a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Com muito mais razão, portanto, essa mesma circunstância não pode alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar nas hipóteses em que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelarem insuficientes para assegurar a ordem pública.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tais circunstâncias não bastam para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:



     



    “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



    A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    Ademais, as circunstâncias do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, mencionadas pelo STJ (apreensão de “quarto porções de drogas – 103 eppendorfs, contendo 31,5g de cocaína (fl. 63) –, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, e a quantia de R$1.097,00 (mil e noventa e sete reais) em cédulas diversas (...) um prato, uma peneira e uma colher, todos com resquícios de cocaína (...) uma motocicleta sem motor, com chassi suprimido, produto de furto, cuja propriedade teria sido assumida pelo réu”), demonstram tão somente indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico e receptação. 



    Por fim, ressalto que, embora a Polícia Civil tenha apontado, em inquérito policial, o possível envolvimento do paciente com o crime organizado, não há elementos mínimos de informação que sustentem tais indícios. A corroborar com tal entendimento, verifica-se que o Ministério Público sequer denunciou o paciente pela prática de associação para o tráfico.



    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998).



    Assim, no contexto dos autos, verifico que não restou demonstrado por que a imposição de medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente.



    2. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente PATRICK RICARDO BELONI DE SOUZA (processo 1500422-39.2024.8.26.0557), salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente